Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DO AUTOR DO FATO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. PROVA ORAL COESA E HARMÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes de natureza patrimonial, tem especial relevância quando corroborada pelo conjunto probatório, pois tais delitos geralmente são praticados às escondidas e na ausência de outras testemunhas.
2. Não é necessária a apreensão da arma de fogo utilizada no roubo quando provada, por outros meios, a sua utilização. A prova oral, harmônica e coesa é suficiente para comprovar o emprego da arma. Precedentes TJDFT.
3. Não há a violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria do crime não decorrer diretamente de eventual reconhecimento.
4. No caso, foram três as vítimas do roubo, sendo que duas delas encontraram a foto do réu em rede social e indicaram-no como sendo o autor do delito, quando do reconhecimento fotográfico em delegacia de polícia. A terceira vítima, na delegacia e sem qualquer contato com as duas outras vítimas, fez o reconhecimento fotográfico e também apontou o réu como o autor do delito.
5. Havendo mais de uma causa de aumento de pena, é possível o deslocamento de uma delas para majoração na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra na terceira fase. Precedentes do TJDFT.
6. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
7. Havendo concurso formal de crimes, aplicando-se a regra da exasperação da pena, o quantum de aumento deve obedecer o número de delitos praticados em concurso, sendo que, na prática de dois delitos, aumenta-se 1/6 e, na prática de três delitos, aumenta-se 1/5 da pena. O réu praticou três delitos em concurso, logo, aplicável a fração de 1/5 na terceira fase da dosimetria.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.